Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-95.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013520-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO DO DÉBITO E PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILTON JOSE SCHEIN visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Execução nº 0001440-28.2011.811.0078 - Cód. 41471,
rejeitou
a impugnação formulada pelo recorrente por entender que a questão debatida havia sido acobertada pela preclusão.

Irresignado, o recorrente aduz que não se consubstanciou a propalada preclusão, visto que sua insurgência seria atinente aos cálculos novos apresentados no feito, referentes às diferenças entre valores já pagos e o restante da dívida, e não estaria relacionada aos iniciais cálculos apresentados. Nessa medida, aponta ilicitude dos valores apurados.

Alega que ante a existência de garantia real sobre determinado imóvel, seria vedado ao exequente aportar outro para fins de penhora. No mais, aponta a imperiosidade de se promover a compensação entre o débito em execução e uma doação de maquinários que realizou.

Desse modo requer, liminarmente, a decretação da nulidade da decisão combatida, de modo a suspender os seus efeitos. No mérito, reforça a necessidade da mencionada anulação para que sejam debatidos os mencionados débitos.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 96214467.

Informes prestados no Id. 98718984.

Contrarrazões no Id. 99525997, aventando a preclusão da matéria debatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preclusão

Eminentes pares.

Percebe-se que a pretensão do recorrente é rediscutir matéria acobertada pela preclusão, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 507, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Na hipótese, o douto magistrado, ao julgar a causa, entendeu que:

“
Compulsando detidamente os autos, verifica-se já ter sido apresentada exceção de pré-executividade (fls. 157/164)) com relação ao título exequendo, sem que em qualquer das oportunidades, embora tenha o executado o mesmo causídico, sido suscitadas as questões ora trazidas à baila, o que conduz à indubitável conclusão de a matéria ventilada esteja fulminada pela preclusão consumativa.”
(Id. 95880972)

Ao prestar informações, o julgador fez assentar que:

“No curso da demanda, após regular angularização processual, o executado promoveu diversas medidas tendentes a obstar a cobrança da dívida, no entanto, em todas as oportunidades suas asserções foram rejeitadas, tando em sede de embargos à execução e exceção de pré-executividade, quanto por meio de petições interlocutórias.

Em seu último requerimento, inominado, o executado arguiu que a dívida exequenda era superior ao devido, posto que o Banco do Brasil teria cumulado os encargos da normalidade com os de inadimplemento quando da propositura da ação. Diante disso, apreciado o requerimento, constatou-se a ocorrência de preclusão consumativa do ato.

Na sequência, opostos embargos de declaração em face da alusiva decisão, foram os aclaratórios rejeitados, razão pela qual interpôs o executado o recurso de agravo de instrumento em tela.” (Id. 98718984).

Pois bem.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:

A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...). (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais.

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo. (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Dispositivo

Com essas considerações, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de reconhecer a preclusão, e por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021